Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO FERNANDES DUARTE contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
2. Sustenta o agravante que sua renda líquida encontra-se comprometida por despesas e obrigações financeiras, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é devida àquele que comprovar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.
7. No caso, os documentos indicam que o agravante percebe remuneração bruta de R$ 9.138,24 e renda líquida de R$ 6.029,56, valores superiores ao parâmetro de 5 salários mínimos comumente adotado como referência para aferição da hipossuficiência.
8. O alegado comprometimento da renda decorre de obrigações financeiras assumidas pelo próprio agravante, circunstância que não caracteriza, por si só, incapacidade econômica para arcar com despesas processuais.
9. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o endividamento voluntário não constitui fundamento apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade financeira (TJDFT, Acórdão 2108849, 0752299-67.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, julgado em 26/03/2026).
10. Ademais, o preparo recursal configura despesa pontual, não periódica, cujo pagamento, em regra, não compromete o sustento do requerente, especialmente quando ausente prova concreta de insuficiência de recursos.
11. O Superior Tribunal de Justiça também orienta que a concessão do benefício exige análise concreta da situação econômica da parte, não sendo suficiente a mera alegação genérica de dificuldades financeiras (STJ, REsp 1.797.652/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 09/04/2019).
12. No caso, não foram apresentados elementos idôneos capazes de demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o mínimo existencial do agravante.
13. Assim, restam presentes elementos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo interno conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.